Tribunal: TJES
Processo: 5017858-23.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017858-23.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILSON SILVEIRA AFONSO registrado(a) civilmente como GILSON SILVEIRA AFONSO

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS MAJORANTES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face da sentença condenatória confirmada em acórdão pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) e favorecimento à prostituição (art. 218-B, CP). O requerente pleiteia (i) o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso formal impróprio; (ii) a nulidade da fundamentação para aplicação das majorantes; e (iii) a desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual (art. 215-A, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as condutas do requerente configuram crime único ou concurso formal impróprio; (ii) verificar a existência de fundamentação idônea para a aplicação das majorantes na dosimetria da pena; e (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O concurso formal impróprio está configurado, pois as condutas praticadas pelo réu revelam desígnios autônomos, com dolo específico direcionado às vítimas, justificando a aplicação da regra do acúmulo material de penas, conforme art. 70, parte final, do CP.

4. A fundamentação da dosimetria da pena foi devidamente explicitada na sentença e no acórdão, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar revisão pela via excepcional.

5. A tese de desclassificação para o crime de importunação sexual é rejeitada, pois a prática de ato libidinoso com menores de 14 anos, com dolo de satisfazer a lascívia, caracteriza estupro de vulnerável, independentemente da superficialidade ou ligeireza do ato. Tema nº 1.121 do STJ.

6. Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas ou à mera rediscussão do mérito da condenação, sendo imprescindível a apresentação de elementos novos ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal, o que não se verifica no caso em tela. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio para simples reexame de mérito, exigindo a demonstração de circunstâncias excepcionais previstas no art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts.
69,
70, 215-A, 217-A e 218-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema
nº
1.121;
STJ
, REsp n
º
1.963.590/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
J
. 20.09.2022; STJ, EREsp n
º
1.530.637/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 24.03.2021; STJ, AgRg no HC n
º
821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 04.12.2023; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio,
J
. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017858-23.2024.8.08.0000

REQUERENTE
:
GILSON SILVEIRA AFONSO

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
GILSON SILVEIRA AFONSO

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo (ID 10931632), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10931627), que manteve a condenação do requerente pela prática dos delitos previstos no art. 217-A e art. 218-B, ambos do Código Penal, à pena de 46 (quarenta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que,
(i)
deve ser reconhecido o crime único e afastado o concurso formal impróprio;
(ii)
as causas para aplicação das majorantes não foram explicitadas;
(
iii
)
“
havendo ausência ou grave ameaça na conduta do Réu de apalpar as partes íntimas da vítima, com o objetivo de satisfazer sua lascívia, impõe a desclassificação do crime de estrupo para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do CP
”.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 11246601, opinou pelo não conhecimento do presente expediente.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, constata-se que o pedido formulado na presente ação revisional deve ser julgado
improcedente
, uma vez que não preenche os pressupostos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

O ajuizamento de Revisão Criminal é cabível a qualquer tempo nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração dos autos com o intuito de
absolvição
, tampouco possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico do julgamento ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Na hipótese, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sob o fundamento de que
(i)
embora haja pluralidade de vítimas, no caso em tela, o crime deve ser reconhecido como único e afastado o concurso formal impróprio;
(ii)
não foram expostos os motivos para aplicação das majorantes de pena; e
(iii)
o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, sendo cabível a desclassificação do delito para o previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).

De início, acerca da tese de afastamento do concurso formal impróprio apresentada pelo requerente, assevera-se que razão não lhe compete.

Dispõe o art. 70 do Código Penal, que: “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

Veja-se, portanto, que o
concurso formal impróprio
, previsto na segunda parte do citado dispositivo, configura-se quando o agente, ao praticar dois ou mais crimes,
atua com desígnios autônomos
, almejando, dolosamente, a produção de todos os resultados, hipótese em que incidirá a regra do acúmulo material de penas.

De rigor, leciona o Cezar Roberto Bitencourt
1
, que “
(...) o concurso formal também pode ser impróprio (imperfeito). Nesse tipo de concurso, o agente deseja a realização de mais de um crime, tem consciência e vontade em relação a cada um dele. Ocorre aqui o que o Código Penal chama de 'desígnios autônomos', que se caracteriza pela unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade, com diversas individualizações. Os vários eventos, nesse caso, não são apenas um, perante a consciência e a vontade, embora sejam objeto de uma única ação.
”

No caso em comento, restou escorreita a aplicação do concurso formal impróprio. Isso porque, as condutas praticadas pelo réu referem-se a atuações autônomas, em uma clara pluralidade de desígnios, de forma dolosa, notadamente quanto aos delitos cometidos contra as vítimas Hagatha Divina Medinas de Almeida e Keila Vitoria Medinas de Almeida.

Aliás, é o entendimento dos Tribunais Pátrios em delitos desta natureza:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES (ART. 217-A C/C ART. 70, CAPUT, PARTE FINAL, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).
CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DELITO CONTINUADO. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CENSURA PENALÓGICA ADEQUADAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...)
3. Sabendo que a conduta do acusado fora dirigida finalisticamente, vale frisar, dolosamente, à produção dos resultados, em desfavor de ambas as crianças, no mesmo contexto fático, em conduta única e fracionada, com desígnios autônomos, não há como reconhecer in casu a continuidade delitiva, haja vista que a ação criminosa se amolda perfeitamente à segunda parte do art. 70 do Código Penal (concurso formal impróprio de crimes).
4. No julgamento do Habeas Corpus n. 126.292-SP, o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a exigibilidade do trânsito em julgado da condenação para o recolhimento do condenado ao cárcere, considerando ser suficiente, para tanto, a confirmação da sentença em grau de apelação pelo Tribunal competente. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJCE, APL
nº
0013942-46.2010.8.06.0151, Rel. Des. L
í
gia Andrade de Alencar Magalhães, Primeira Câmara Criminal, DJCE 14.10.2019)
(Grifei)

Referida questão foi tratada, inclusive, pelo édito condenatório, veja-se:

No caso dos autos está clara a presença de desígnios autônomos em relação aos crimes de estupro em face de vítimas vulneráveis diversas (Hagatha e [Keila] Vitória), ou seja, embora mediante uma única ação, imbuído de dolo, buscava o réu a prática criminosa em relação à ambas, de modo que cabe a incidência do artigo 70, parte final, do Código Penal (concurso formal impróprio) com a consequente cumulação de penas (TJES, APLI 017149000121).
Mesmo quanto realizava o ato sexual com ambas as vítimas, ao mesmo tempo, seu dolo para cada uma delas (portanto a satisfação da lascívia) era diverso, eis que enquanto penetrava em uma delas a outra era envolvida em prática diversa da conjunção carnal. E por vezes os papeis se invertiam, isso se repetindo em uma variedade de oportunidades. Ou seja, os desígnios dolosos do réu para com as vítimas Hagatha e [Keila] Vitória eram completamente autônomos, de modo que a continuidade delitiva (crime único) aplica-se somente no tocante aos diversos atos praticados em face de cada uma das vítimas, isoladamente consideradas. Cada uma dessas foi vitimada por condutas autônomas e dissociadas a da outra, embora muitas vezes o ato sexual tenha se dado em uma mesma conjuntura e outras muitas não.
O dolo e os desígnios eram autônomos, a atrair, pois, as regras do concurso formal impróprio.

Assim, os crimes de estupro de vulnerável praticados contra vítimas diversas devem ser somados pelo concurso formal impróprio, cujo resultado – agora pelas o acúmulo material do art. 69 do Código Penal – deve ser somado àquele decorrente do crime de favorecimento a prostituição. (
Grifei
)

Aduz o requerente, ainda, que “
não há de forma explícita causas para a aplicação das majorantes, devendo ser fixado a pena mínima para os ilícitos
”, sem que apresentasse maiores fundamentações acerca da alegada ilegalidade que ensejasse possível reforma da reprimenda.

Ocorre que, de uma análise da sentença condenatória e do respectivo acórdão que a manteve, inclusive quanto à dosimetria da pena, verifica-se suficientemente e idoneamente fundamentada a exasperação da pena, em todas as etapas dosimétricas. A propósito, colaciono:

(...) Visualizo in casu a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea f do Código Penal, uma vez que o acusado perpetrou os crimes prevalecendo-se das relações de coabitação, a qual merece um gravame de 1/6, conforme entendimento do TJES (ApCrim 030120105058).

E verifico ser a hipótese dos autos (no tocante aos crimes contra a dignidade sexual, individualmente considerados) enquadrada ao art. 71 do Código Penal (crime continuado), uma vez que satisfeitos os requisitos legais, sendo certo que, pelo entendimento do STJ, dispensa-se a individualização minuciosa das condutas atribuídas ao réu na pluralidade de crimes contra a dignidade sexual perpetrados ao longo dos anos contra cada uma das vítimas, como se vê do precedente abaixo transcrito:

(...)

Em não havendo provas no sentido exatamente de quantas, mas apenas de um período aproximado em que tais fatos ocorreram (mais de 2 anos), em sendo a quantidade de infrações o critério exasperador da sanção (HC 99.810/SP, do STJ), reputo por bem fixaro quantum de aumento em 2/3.

Ressalto, porém, que os desígnios dolosos do réu para com as vítimas Hagatha e Vitória eram autônomos, de modo que a continuidade delitiva (crime único) acima referenciada aplica-se somente no tocante aos diversos atos praticados em face de cada uma das vítimas isoladamente consideradas. Cada uma dessas foi vitimada por condutas autônomas e dissociadas a da outra, embora muitas vezes o ato sexual tenha se dado em uma mesma conjuntura e outras muitas não. O dolo e os desígnios eram autônomos, pois, a atrair as regras do concurso formal, como será melhor detalhado.

Verifico que incide também a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II do CP, a aumentar a pena do crime contra a dignidade sexual na 1/2, eis que o acusado tinha autoridade sobre as vítimas no momento de ausência da mãe, justamente quando os fatos eram perpetrados.

Não há outras causas majorantes ou minorantes a incidirem.

In fine, inexistem excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade que mereçam análise, bem como nada fora alegado pelas partes neste particular.

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
Os crimes de estupro de vulnerável contra vítimas diversas deram-se em contexto de crime formal impróprio, nos moldes do entendimento do TJES (APL 017149000121), de modo que, consoante entendimento fixado pelo STJ, a utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, isto é, farei em conjunto a dosimetria dos dois crimes (diante da unicidade ficta, com relação a cada vítima, decorrente do concurso continuado acima tratado) praticados contra vítimas diversas.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade anormal aos delitos em espécie, mas o legislador, nessa hipótese, prefere que a avaliação dê-se na terceira fase de dosimetria.

O requerido não é possuidor de maus antecedentes. Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Já o motivo do crime, absolutamente abjeto, que é o desejo de satisfação da lascívia própria às custas da inocência alheia, é ínsito ao tipo penal.

Quanto as circunstâncias do crime, nota-se certo sadismo por parte do acusado, já que na grande maioria dos fatos ele abordava ambas as vítimas em um só momento, buscando satisfazer-se de diversas formas enquanto uma ou outra ficava observando, lhe tocando ou sendo tocadas.

As consequências do crime restaram graves, mas já foram previstas pelo legislador ordinário (não ficando claro se os distúrbios psicológicos tiveram relação com os fatos apurados).

O comportamento das vítimas, por fim, não militam em seu desfavor.
Assim, arbitro a pena base em 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, para cada crime.

Havendo uma agravante apurada, estabeleço a sanção intermediária em 10 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, para crime
168

Por fim, à luz das causas majorantes de pena, encontro uma pena definitiva, para cada um dos ilícitos em continuidade delitiva, de 21 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão, para cada crime.

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade normal ao delito em espécie. O requerido não é possuidor de maus antecedentes. Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. Já o motivo do crime é ínsito ao tipo penal. As circunstâncias do crime foram às usuais a figura típica. As consequências do crime não ultrapassaram o elemento típico. E, por fim, o comportamento da vítima não milita em seu desfavor.
Assim, arbitro a pena base no mínimo legal de 4 anos de reclusão, mas apurando a agravante de pena encontro uma sanção definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão. (...)

Frisa-se, neste ponto, que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, contudo, não se vislumbra quaisquer fatores que ensejariam a reforma da pena por esta via revisional.

Ademais, acerca da tese de
desclassificação
, esta foi devidamente analisada em sede de Apelação Criminal (ID 10931627), tendo o Eminente Desembargador Relator consignado em seu voto que:

Em relação à desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual, ressalto que, no julgamento do Tema 1.121, sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal – CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP).

Também há provas contundentes a respeito do crime previsto no artigo 218-B, do Código Penal, uma vez que o réu, ao oferecer à vítima dinheiro para permiti-lo passar a mão nela e praticar outros atos libidinosos, atraiu-a a uma forma de exploração sexual, sendo dispensável para a consumação do delito, a concretização do abuso. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “o simples oferecimento de vantagem pecuniária a adolescente em troca de atos sexuais configura, por si só, induzimento a situação de exploração sexual apta a justificar a tipificação da conduta” (STJ, REsp n. 1.963.590/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.). No mesmo sentido:

"[q]uem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercancia." (STJ, EREsp n. 1.530.637/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/03/2021, DJe 17/09/2021)

"da leitura do tipo previsto no artigo 218-B do Código Penal, depreende-se que para a configuração do ilícito em comento não se exige, como aduz o impetrante, que a vítima efetivamente se prostitua, bastando que seja induzida a fazê-lo. Doutrina. (STJ, HC n. 247.833/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2012, DJe de 5/11/2012).

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Ou seja, o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de:
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 21.09.2021) (Grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, Câmaras Criminais Reunidas, J. 14.06.2021) (Grifei)

Com efeito, o requerente não comprovou a existência de novas colocações, evidenciando que seu objetivo é o revolvimento do trâmite processual que amparou a condenação.

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na sentença, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise dos autos.

Assim, a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, sendo certo que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

1
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 1. 16ª ed. São Paulo: Saraiva. p. 681

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.